Tribunal: STF
Processo: ARE 1373485
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6): 



    “Apelação Cível — Desapropriação — Pretensão ao reconhecimento de suposto saldo devedor a executar — Sentença extintiva pelo pagamento — Inconformismo — Cabimento — Inaplicabilidade da Lei Federal n° 11.96012009 — Precatório expedido anteriormente ao advento da referida norma — Decisão acobertada pela preclusão - art. 78 do ADCT que teve sua eficácia liminarmente suspensa pelo E. STF no julgamento das ` ADIs n°s 2356 e 2362 — Impossibilidade de -exclusão dos encargos durante o pagamento parcelado — Precedentes — Critérios de composição do crédito executado que foram fixados em decisão transitada em julgado — rediscussão vedada, pena de ultraje à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica — Jurisprudência desta C. Câmara — Sentença reformada - Recurso provido.”



     



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação parágrafo 16, do art. 97 do ADCT e do §12 do art. 100 da Constituição da República, com redação dada pela EC n. 62/09.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A despeito do cancelamento do Tema 980 da repercussão geral, verifico que a controvérsia em exame é abarcada pelo Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente